Tribunal: TJPA
Processo: 0802096-02.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802096-02.2022.8.14.0039

APELANTE: MARIA BIATA DOS REIS GUIMARAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0802096-02.2022.8.14.0039
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELANTE:
MARIA BIATA DOS REIS GUIMARÃES.

APELADOS:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA QUE ISENTA O ESTADO DO PARÁ DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA. VERIFICAÇÃO DE CONTRADIÇÃO DIANTE DO TEMA 1002, DO STF (RE 1.140.005/RJ). REPERCUSSÃO GERAL. HONORÁRIOS DEVIDOS. VALOR DESTINADO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VEDADO O RATEIO ENTRE OS MEMBROS DA INSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO, ANTE A AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ANTERIORMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO
de apelação e
DAR-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0802096-02.2022.8.14.0039
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
MARIA BIATA DOS REIS GUIMARÃES.

EMBARGADOS:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por MARIA BIATA DOS REIS GUIMARÃES contra acórdão nº. 15461301, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE ISENTA O ESTADO DO PARÁ DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE AUTONOMIA DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – CONFUSÃO DE CREDOR E DEVEDOR – DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – SÚMULA Nº. 421 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.”

Aduz a embargante que o presente recurso visa suprir omissão e contradição quanto a decisão do STF no RE 1.140.0005, com repercussão geral reconhecida responsável pelo Tema 1.002, o qual determina que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários de sucumbência a serem pagos pela fazenda pública a qual lhe remunera.

Alega que a decisão embargada deixou de observar o julgado do STF que reconheceu o direito da Defensoria Pública no percebimento de valores referentes a verbas sucumbenciais a serem pagas por ente fazendário a que se vincula.

Assim, requereu:

“(...)
pugna o Embargante, por seu Defensor Público, que seja aclarado eventual vício de omissão no julgado embargado, para CONDENAR o Estado do Pará em honorários de Verba de Sucumbência nos autos do processo 0800522-47.2022.8.14.0037, e consequentemente, a MAJORAÇÃO do percentual de verba de sucumbência a ser paga pelo Estado do Pará, com fundamento no art. 85, § 11º, I, do CPC/2015, serem revertidos ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará - FUNDEP, a ser depositado na conta corrente de nº 182900-9, banco nº 037, agência nº 015, instituído pela Lei no 6.717/05..”

O Estado do Pará apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº.
0802096-02.2022.8.14.0039
.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE:
MARIA BIATA DOS REIS GUIMARÃES.

EMBARGADOS:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

A embargante alega a existência de omissão e contradição no acordão embargado, aduzindo que deixou de condenar o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública, em inobservância a entendimento do STF, no RE 1.140.0005, com repercussão geral reconhecida responsável pelo Tema 1.002.

Vejo que assiste razão às alegações da Embargante. Explico:

O Pretório Excelso julgou, em sede de repercussão geral, o Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), devidamente publicado no DJE/STF em 06/07/2023, fixando as seguintes teses:

1. É devido o pagamento de
honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Assim, considerando que o acordão embargado decidiu exatamente o pedido de arbitramento de honorários a Defensoria Pública, tendo negado provimento ao pleito do embargante, hei por bem, reconhecer a existência de contradição, passível de acolhimento perante o presente Embargos de Declaração.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. NÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. TEMA 1.002 DO STF. SENTENÇA REFORMADA. 1. Com o julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral do STF foi superado o entendimento assentado pelo Órgão Especial deste Sodalício nos Embargos de Declaração no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5113935.10.2019.8.09.0011. 2. ?É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra? (Tema 1002/STF ? RE 1140005/RJ). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.

(TJ-GO - AC: 00533455320168090175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

“EMBARGOS DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MS AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO TEMA 1002 DO STF – EMBARGOS ACOLHIDOS. Consoante Tema 1002 do STF: "É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra".

(TJ-MS - EMBDECCV: 08057305320178120001 Campo Grande, Relator: Des. Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 30/08/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/09/2023)”

Desta forma, verificada a presença de contradição quanto ao decidido no acordo embargado e a decisão do STF, entendo pela reforma do acordão questionado, no tocante à fixação de honorários a serem pagos pelo Estado do Pará à Defensoria Pública, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, desde já fica consignado que o valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Ante o exposto, com a devida vênia à Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar o acordão embargado e condenar o Estado do Pará a pagar as verbas sucumbenciais à Defensoria Pública, no patamar de 10% (dez) por cento sobre o valor da causa. Desde já fica consignado que o valor deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Pará, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. Com relação ao pedido de majoração, segue rejeitado, tendo em vista que não houve arbitramento anterior.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/10/2023